Tribunal: TJBA
Processo: 0503957-89.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0503957-89.2018.8.05.0103

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA SOUZA SANTOS

Advogado(s):

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL GRAVE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PASSE LIVRE COM ACOMPANHANTE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Raimunda Souza Santos, assistida pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra
a
sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada
em face do
Município de Ilhéus e a ATRANSPI, julgou improcedente o pedido de concessão do passe livre com acompanhante no transporte público municipal, extinguindo o feito,
diante da
resolução de mérito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a
A
utora, portadora de Transtorno Mental Grave e hipossuficiente, faz jus à gratuidade no transporte coletivo municipal com direito
à
acompanhante; determinar se a negativa administrativa do passe livre configura dano moral indenizável;
e
estabelecer se é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ATRANSPI não detém legitimidade passiva
ad causam
, pois atua, apenas, na operacionalização do sistema de transporte público, sem competência decisória ou normativa sobre a concessão da gratuidade, de competência exclusiva do Município de Ilhéus.

4. O direito à gratuidade no transporte coletivo municipal está amparado na legislação local, assegurado às pessoas com deficiência física ou mental, sendo a
Acionante
portadora de Transtorno Mental Grave, conforme documentação médica.

5. A negativa administrativa foi superficial e desprovida de fundamentação adequada, não podendo afastar direito
garantido
por lei
s
e princípios constitucionais, especialmente o da dignidade da pessoa humana e da inclusão social.

6. A hipossuficiência econômica está demonstrada pela assistência
da
Defensoria Pública, cabendo ao Município o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, o que não ocorreu.

7. A gratuidade, no transporte público para pessoas com deficiência visa garantir acesso a tratamento de saúde e participação social, integrando o rol de direitos fundamentais.

8. O direito à gratuidade do transporte público, inclusive para acompanhante, configura desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana, com respaldo no art. 1º, III, da CF/88 e demais dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que asseguram proteção à pessoa com deficiência.

9. A negativa administrativa do benefício, embora excessiva, não se caracteriza como ilícito apto a ensejar dano moral, por não evidenciar má-fé ou repercussão concreta sobre direitos da personalidade da
Recorrente
, configurando mero aborrecimento.

10
. É cabível a condenação do
Ente Municipal
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública,
segundo
tese fixada pelo STF no Tema
nº
1002 d
e
repercussão geral, sendo a verba arbitrada com base na equidade, à luz do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso
parcialmente
provido.

___________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 3º, III; 5º, XXXV, LXXIV; 196; 203, IV; 227, §2º. CPC, arts. 85, §2º; 98; 99, §§ 2º-4º. Lei Municipal nº 2.939/2001. Decreto Federal nº 5.296/2004, art. 5º. LINDB, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.200.492/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 23.06.2023 (Tema 1002). TJ-BA, APL nº 8008844-52.2018.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 06.05.2022. TJ-BA, APL nº 0573079-78.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 28.02.2021. TJ-BA, APL nº 0189798-84.2008.8.05.0001, Rel. Des. Silvia Zarif, j. 17.09.2019. TJ-RJ, APL nº 0047433-70.2015.8.19.0001, Rel. Desª Maria Celeste Jatahy, j. 30.01.2020. TJ-SP, AI nº 2180409-05.2021.8.26.0000, Rel. Des. Luís Roberto Torro, j. 31.03.2022. TJ-MG, AI nº 1000019-026487-01, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 06.08.2019. STF, AgR na AR nº 1937, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 30.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n°
0503957-89.2018.8.05.0103
,
oriundos da
1
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus
,
em que figura como Apelante
RAIMUNDA SOUZA SANTOS
, sendo Apelad
o o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao
recurso.

Salvador, .